Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-92.2020.8.11.0034
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-92.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSTIÇA PÚBLICA (APELADO), MARIA APARECIDA BONFIM - CPF: 388.097.291-53 (APELADO), VICENTE DA SILVA - CPF: 240.939.711-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCELIO PAES CAMPOS - CPF: 987.871.441-15 (APELANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), VERÔNICA GODOIS (APELANTE), LUÍZ HENRIQUE DE TAL (APELANTE), MARIA APARECIDA BONFIM - CPF: 388.097.291-53 (VÍTIMA), VICENTE DA SILVA - CPF: 240.939.711-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA
–
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – INVIABILIDADE

–
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA -

INVIABILIDADE

–
PRELIMINARES REJEITADAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

N
as ações penais públicas condicionadas, a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do seu interesse em autorizar a persecução criminal.

Inviável a declaração da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, quando efetuada dentro do prazo previsto no
artigo 38 do Código de Processo Penal.

O
crime de ameaça

se apura mediante ação penal pública condicionada, circunstância que obsta a concessão de perdão pelo ofendido, causa de extinção da punibilidade admitida apenas em crimes que se processam exclusivamente por ação penal privada, consoante o artigo 105 do Código Penal.

Ante a comprovação da materialidade e autoria delitivas pela prova oral produzida, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Não
há falar em
concessão de perdão judicial
, nos termos do artigo 140, § 1º, do Código Penal, bem como

em
reconhecimento da a
tenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
c
, do Código Penal, quando não demonstrad
o que a vítima, de forma reprovável, provocou diretamente a conduta criminosa.

Os predicados favoráveis do agente não são capazes de atrair, por si sós, a incidência da atenuante inominada, visto que não indicam menor reprovabilidade de sua conduta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
tirado em face de decisão que condenou

Luc
é
lio
Paes Campos

como incurso
s
nas sanções do artigo

140, §
3º
e
artigo
147
, ambos do Código Penal
, às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
01 (um) mês e 25

(vinte e cinco) dias de detenção
, bem como
68 (sessenta e oito) dias-multa
, sendo as
pena
s
privativa
s
de liberdade
substituídas
por duas

restritivas de direito
s
,
a serem fixadas pelo juízo da execução
.

Inconformada, preliminarmente, a defesa requer: a)
a
declaração de nulidade do processo, a
o argumento de inexistência de representação criminal; b)
o reconhecimento da extinção da punibilidade
pela decadência do direito de representação
; c) o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo perdão da vítima.

No mérito
pugna
:
a)
pela
absolvição do apelante, ao fundamento de
ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas
; b)
pela
não
aplicação

d
a pena ao apelante, nos termos do artigo 140, §1º, do C
ódigo Penal
ou
pela aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal;
c) sejam
consi
derados os predicados favoráveis do apelante a fim de atenuar a pena
(ID
198106218
).

Manifestando-se em contrarrazões,
o órgão ministerial pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (ID

198106222
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID
199687197
)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a defesa requer
,
preliminarmente
,
a declaração de nulidade do processo, ao argumento de inexistência de representação criminal
, bem como

o reconhecimento da extinção da punibilidade
pela decadência do direito de representação
.

Todavia, sem razão. Isso porque consta dos autos que em sede policial a vítima
Maria Bonfim
declarou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o apelante, veja-se:

“[...] QU
E a declarante era vizinha de LUCELIO DE TAL. QUE, a declarante mora no endereço acima mencionado há
cerca de trinta e sete (37) anos. Que, a declarante nunca teve desentendimento com ninguém. Que, há mais ou menos quatro meses LUCELIO vem xingando a declarante, de vagabunda, negra, sem vergonha, biscate
gostasa
e biscate. Que, LUCELIO diz que vai "comer o
cú
" da declarante. QUE, neste ato a
delarante
manifesta dizendo
que DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE LUCELIO DE TAL
[...]”
(ID
198106151
, p.
4
).

Do mesmo modo, a vítima Vicente da Silva:

“[...]

QUE, o declarante DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE LUCELIO.
pois ele tem que aprender respeitar os outros
[...]”
(ID
198106151
, p. 7).

Portanto
, e
stá caracterizada nos autos inequívoca intenção da
s
vítima
s
em
responsabilizar criminalmente o acusado
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações penais públicas condicionadas, a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade,
sendo suficiente a demonstração do
seu
interesse
em
autorizar a persecução criminal
, veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.
[...]”
(STJ -
AgRg
no HC: 791617 SP 2022/0397139-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

Não há falar, ainda, em
decadência do direito de representação
. Isso porque a manifestação das vítimas
perante
à
autoridade policial
ocorreu em 29.01.2020, 04 (quatro) meses após os fatos
;
logo, dentro do prazo
decadencial de 06 (seis) meses, previsto no
artigo 38 do Código de Processo Penal.

Também não merece prosperar o pleito de
reconhecimento da extinção da punibilidade pelo perdão da vítima
.

Aduz a defesa que
“[...]
em audiência de instrução, fato este gravado e anexado ao processo, a vítima Vicente concedeu seu perdão ao recorrente
Lucélio
, desse modo requer a extinção de punibilidade do art. 107, do CP
”
(ID
198106218
, p.
4
).

Todavia,
o crime de ameaça
(art. 147
,
CP),
do qual Vicente foi vítima, se apura mediante ação penal pública condicionada, circunstância que obsta a concessão de perdão pelo ofendido,
causa de extinção da punibilidade admitida apenas em crimes que se processam exclusivamente por ação penal privada, consoante o artigo 105 do Código Penal.

Desse modo,
rejeito
as preliminares.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
asseverado
,
no mérito a defesa pugna:
a) pela absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas; b)
pel
a não aplicação da pena ao apelante, nos termos do artigo 140, §1º, do Código Penal ou pela aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal; c) sejam
considerados os predicados favoráveis do apelante a fim de atenuar a pena (ID 198106218).

A tese de fragilidade probatória não merece prosperar, haja vista que a autoria e materialidade delitivas
encontram-se idoneamente demonstradas
através do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos prestados pelas vítimas nas duas fases da persecução penal.

A vítima Maria Bonfim afirmou, em juízo, que o apelante:

“[...]
proferiu injuriais raciais e ameaças de morte contra a depoente/vítima e seu marido Vicente da Silva. Afirmou que esta não foi a única vez, inclusive disse que por vezes o denunciado tentou pular o muro de sua residência a fim de agredir as vítimas
”
(ID
198106204
, p. 3)
.

Em juízo, a vítima Vicente da Silva confirmou as declarações prestadas em sede policial,
ocasião em que asseverou que:

“
[...]
era vizinho de LUCELIO DE TAL. QUE LUCELIO ingeria bebidas alcoólicas e ficava xingando MARIA APARECIDA BOMFIM de biscate, nega velha, puta velha, gostosona. QUANDO LUCELIO não estava embriagado abaixava os olhos para o declarante. No entanto, quando LUCELIO ingeria bebida alcoólica
o mesmo
xingava MARIA APARECIDA BOMFIM, bem como dizia que ia matar "o casal de velho", se referido ao declarante e a MARIA APARECIDA BOMFIM. Afirma o declarante que teve um dia que LUCELIO ameaçou pular o muro e vir para agredi-los, mas quando
o mesmo
chamou para pular o muro ele não foi, ficou da casa dele ofendendo LUCELIO. QUE, agora LUCELIO mudou de casa, mas continua morando na mesma rua.
[...]”
(ID
19810615
1, p. 7).

A informante Verônica
,
esposa do
apelante, declarou que:

“[...]
os vizinhos colocaram um tapete em seu muro e seus filhos sujaram, e que a vizinha começou a xingar e ameaçou a matar as crianças. Afirmou que seu esposo chegou bêbado e a chamou de velha desgraçada, mas não se referiu a cor
dela em nenhum momento, só disse que se ela matasse seus filhos a mataria
”
(ID
198106204
, p. 3)
.

Portanto, ressai do conjunto probatório que o apelante ameaçou as vítimas, bem como proferiu injúria racial em diversas ocasiões, causando-lhes temor
;
razão pela qual
o édito condenatório deve ser mantido.

Quanto aos pleitos de
não aplicação da pena ao apelante, nos termos do artigo 140, §1º, do Código Penal
ou
aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal
, também não assiste razão à defesa. Isso porque o conjunto probatório não
mostra-se
apto a comprovar que o apelante cometeu os crimes mediante
injusta provocação das vítimas.

Por fim, a pretensão de que sejam
considerados os predicados favoráveis do apelante
,
a fim de atenuar a pena
, não merece prosperar.

Embora a defesa saliente tratar-se de
“
réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa, trabalho, não possuir risco para

reiteração delitiva
”
, tais atributos, por si sós, não são capazes de atrair o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, mormente considerando que
não se
trata
de circunstâncias relevantes a ensejar menor reprovabilidade d
o
s crimes perpetrados.

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ão
lançada

por este egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
[...]
– INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO
[...]
Os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão.
[...]”

(TJ-MT - APR: 00013752820208110010, Relator: PEDRO
SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de

rejeitar
as
pre
liminares, e
, no mérito,

negar provimento
ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024